Tribunal: STJ
Processo: 0029556-42.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901030 - RJ (2025/0117956-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CONSERV-ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA
ADVOGADOS
: VIVIANE BARCI DE MORAES - SP166465
FELIPE GENARI - SP356167
MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - SP069943
BEATRIZ SPITTI MENDES DA SILVA - SP471979
RODRIGO FUNABASHI - SP261163
AGRAVADO
: SH FÔRMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: RENATO MELLO LEAL - RJ170931
ALEXANDRE TREVISAN NAME - SP255304
GABRIELA PELUCIO WINCK - SP462546
AGRAVADO
: SUZANO S.A.
ADVOGADOS
: LUCIANO GIONGO BRESCIANI - RJ109302
ANTÔNIO AUGUSTO REBELLO REIS - RJ118816
ADRIANO DE CARVALHO UITERWAAL - RJ149992
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
DESERÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão que não conheceu de recurso especial
interposto em face de acórdão que manteve a deserção de agravo
de instrumento, em razão do não recolhimento do preparo, após
indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
2. O recurso especial foi inadmitido com os seguintes
fundamentos: (i) ausência de prequestionamento quanto aos arts.
1.022 e 489 do CPC, por falta de oposição de embargos de
declaração; (ii) inovação recursal em relação à alegada violação ao
do CPC; e (iii) vedação ao reexame de matéria fática, nos
art. 930
termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. Nas razões do agravo, a parte agravante alegou: (i) que a
questão da prevenção foi suscitada em momento oportuno e
deveria ter sido analisada pelo Tribunal de origem; (ii) que houve
prequestionamento ficto, em razão da oposição de embargos de
declaração; (iii) que a análise da gratuidade de justiça não exige
Documento eletrônico VDA51829913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:11:38
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: a3a6b712-7ee8-41be-b2da-f3eeb6aad5f6

reexame de provas, mas apenas aplicação do
§ 2o, do
art. 99,
CPC; e (iv) negativa de prestação jurisdicional e omissão quanto
ao pedido subsidiário de devolução de prazo para recolhimento do
preparo recursal.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de
prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial; e
(ii) saber se a análise da gratuidade de justiça demanda reexame
de matéria fática, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do
recurso especial, conforme entendimento consolidado nas
Súmulas n. 282 e 356 do STF, aplicadas por analogia ao STJ.
6. A análise da gratuidade de justiça, no caso concreto,
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7
do STJ.
7. A alegação de inovação recursal em relação à prevenção foi
corretamente reconhecida, pois a matéria não foi debatida na
instância ordinária.
8. Não se pode confundir decisão desfavorável aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação, conforme jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo
Agravo em recurso especial não conhecido.
9.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51829913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:11:38
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: a3a6b712-7ee8-41be-b2da-f3eeb6aad5f6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901030 - RJ (2025/0117956-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CONSERV-ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA
ADVOGADOS
: VIVIANE BARCI DE MORAES - SP166465
FELIPE GENARI - SP356167
MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - SP069943
BEATRIZ SPITTI MENDES DA SILVA - SP471979
RODRIGO FUNABASHI - SP261163
AGRAVADO
: SH FÔRMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: RENATO MELLO LEAL - RJ170931
ALEXANDRE TREVISAN NAME - SP255304
GABRIELA PELUCIO WINCK - SP462546
AGRAVADO
: SUZANO S.A.
ADVOGADOS
: LUCIANO GIONGO BRESCIANI - RJ109302
ANTÔNIO AUGUSTO REBELLO REIS - RJ118816
ADRIANO DE CARVALHO UITERWAAL - RJ149992
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
DESERÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão que não conheceu de recurso especial
interposto em face de acórdão que manteve a deserção de agravo
de instrumento, em razão do não recolhimento do preparo, após
indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
2. O recurso especial foi inadmitido com os seguintes
fundamentos: (i) ausência de prequestionamento quanto aos arts.
1.022 e 489 do CPC, por falta de oposição de embargos de
declaração; (ii) inovação recursal em relação à alegada violação ao
do CPC; e (iii) vedação ao reexame de matéria fática, nos
art. 930
termos da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51567167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:00
Código de Controle do Documento: 4f0e7df7-b074-410a-81dd-e3dcc63129be

3. Nas razões do agravo, a parte agravante alegou: (i) que a
questão da prevenção foi suscitada em momento oportuno e
deveria ter sido analisada pelo Tribunal de origem; (ii) que houve
prequestionamento ficto, em razão da oposição de embargos de
declaração; (iii) que a análise da gratuidade de justiça não exige
reexame de provas, mas apenas aplicação do
§ 2o, do
art. 99,
CPC; e (iv) negativa de prestação jurisdicional e omissão quanto
ao pedido subsidiário de devolução de prazo para recolhimento do
preparo recursal.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de
prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial; e
(ii) saber se a análise da gratuidade de justiça demanda reexame
de matéria fática, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do
recurso especial, conforme entendimento consolidado nas
Súmulas n. 282 e 356 do STF, aplicadas por analogia ao STJ.
6. A análise da gratuidade de justiça, no caso concreto,
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7
do STJ.
7. A alegação de inovação recursal em relação à prevenção foi
corretamente reconhecida, pois a matéria não foi debatida na
instância ordinária.
8. Não se pode confundir decisão desfavorável aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação, conforme jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo
Agravo em recurso especial não conhecido.
9.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo contra decisão que não conheceu do recurso especial
manejado em face de acórdão assim ementado (fls. 127-129):

Documento eletrônico VDA51567167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:00
Código de Controle do Documento: 4f0e7df7-b074-410a-81dd-e3dcc63129be

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE CONTRA
DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO,
POR DESERTO – AGRAVANTE QUE DEIXOU DE EFETUAR O
RESPECTIVO
PREPARO,
INOBSTANTE
A
OPORTUNIDADE
CONCEDIDA – DESERÇÃO – DESPROVIMENTO DO RECURSO

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 61).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que
o acórdão recorrido violou os arts. 98, 99, §2o, 489, §1o, incisos II, III e IV, 930,
parágrafo único, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.
Quanto à suposta ofensa ao
e 99, §2o, do CPC, sustenta que o
art. 98
acórdão recorrido chancelou a deserção do agravo de instrumento sem oportunizar à
recorrente a comprovação de sua hipossuficiência financeira, violando o direito à
gratuidade de justiça.
Argumenta, também, que o acórdão violou o
§1o, incisos II, III e
art. 489,
IV, do CPC, ao não fundamentar adequadamente a decisão que indeferiu a gratuidade
de justiça e ao não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo,
especialmente o pedido subsidiário de devolução de prazo para recolhimento do
preparo recursal.
Além disso, teria violado o
parágrafo único, do CPC, ao não
art. 930,
reconhecer a prevenção do desembargador da Oitava Câmara de Direito Privado, que
já havia julgado recursos conexos ao processo principal.
Alega que o acórdão recorrido incorreu em omissão, violando o
do CPC, ao não analisar os embargos de declaração que
art. 1.022, inciso II,
apontavam a necessidade de apreciação da documentação comprobatória de
hipossuficiência financeira e do pedido de redistribuição do feito por prevenção.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 255-265, nas quais a parte
recorrida defende a manutenção do acórdão recorrido, argumentando que a
documentação apresentada pela recorrente não comprova a hipossuficiência financeira
e que não houve omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
O recurso especial não foi admitido com os seguintes fundamentos (fls.
268-272): 1. A alegada violação ao
do CPC constitui inovação recursal, pois a
art. 930
matéria não foi debatida na instância ordinária; 2. Ausência de prequestionamento
quanto aos arts. 1.022 e 489 do CPC, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para tratar das omissões suscitadas; e 3. A análise da gratuidade de justiça
demandaria reexame de matéria fática, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51567167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:00
Código de Controle do Documento: 4f0e7df7-b074-410a-81dd-e3dcc63129be

Nas razões do seu agravo, a parte agravante alega que: 1. A questão da
prevenção foi suscitada em momento oportuno e deveria ter sido analisada pelo
Tribunal de origem, sendo matéria de ordem pública; 2. O prequestionamento ficto foi
configurado, pois os embargos de declaração opostos apontaram as omissões do
acórdão recorrido; 3. A análise da gratuidade de justiça não exige reexame de provas,
mas apenas a correta aplicação do
§2o, do CPC; e 4. Reitera que houve
art. 99,
negativa de prestação jurisdicional e omissão quanto ao pedido subsidiário de
devolução de prazo para recolhimento do preparo recursal.
Contraminuta ao agravo em recurso especial às fls. 341-368, na qual a
parte agravada reitera os argumentos de ausência de prequestionamento, inovação
recursal e vedação ao reexame de provas, além de defender a manutenção da decisão
de inadmissão.
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

(...) No que tange à alegada violação ao artigo 930, do CPC, da análise
dos autos, verifica-se que a matéria suscitada no recurso especial não foi
debatida na instância ordinária, daí por que constitui verdadeira inovação
recursal, incapaz de preencher o requisito do prequestionamento. De
acordo com a jurisprudência do STJ, o oferecimento de embargos
aclaratórios é indispensável à interposição do recurso especial quando a
questão não tiver sido expressamente enfrentada pelo acórdão
vergastado – admitindo-se, quando muito, que o recurso especial seja
oferecido também com base em violação ao
do CPC
art. 1.022
(equivalente ao
do CPC de 1973) nas hipóteses em que
art. 535
a câmara de origem, mesmo instada a suprir a omissão, não corrigir o
vício apontado (prequestionamento ficto).(...)Ademais, o exame das
razões recursais revela que o recorrente, ao impugnar o indeferimento
da gratuidade de justiça, pretende, por via transversa, a revisão de
matéria de fato, apreciada e julgada com base nas provas produzidas
nos autos, que não perfaz questão de direito, mas, tão somente,
Documento eletrônico VDA51567167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:00
Código de Controle do Documento: 4f0e7df7-b074-410a-81dd-e3dcc63129be

reanálise fático- probatória, inadequada para a interposição de recurso
especial.(...) Pelo que se depreende da leitura do acórdão recorrido,
verifica-se que eventual modificação da conclusão do Colegiado passaria
pela seara fático- probatória, soberanamente decidida pelas instâncias
ordinárias, de modo que não merece trânsito o recurso especial, em face
do óbice do Enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
já acima transcrito.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Quanto à alegada violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, o Tribunal
de origem examinou e decidiu as questões postas, de forma fundamentada. O fato de
o acórdão não ter acolhido a pretensão da recorrente não se confunde com ausência
de prestação jurisdicional.
Assim, "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não
CPC/2015,
se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes
de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e
precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.441.987/DF,
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
art. 1.022
no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
CPC/2015
controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.955.114/DF,
julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Ademais, a jurisprudência consolidada desta Corte Superior é no sentido
de que a interposição do recurso especial exige que a questão federal tenha sido
objeto de debate e deliberação pelo Tribunal de origem, sob pena de incidência da
Súmula 282 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada,
na decisão recorrida, a questão federal suscitada.").
Documento eletrônico VDA51567167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:00
Código de Controle do Documento: 4f0e7df7-b074-410a-81dd-e3dcc63129be

Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Verifica-se que o Tribunal de origem, ao analisar o agravo interno,
concluiu que a agravante não apresentou elementos suficientes para a concessão da
gratuidade de justiça. A Corte local asseverou que, "embora tenha a peça recursal
postulado o benefício da gratuidade, vale salientar, por oportuno, que inexistem
elementos que a justifiquem".
Dessa forma, o Tribunal de origem não conheceu do agravo de
instrumento por deserção, mantendo a decisão que indeferiu a gratuidade e concedeu
prazo para o recolhimento do preparo, o que não foi cumprido pela agravante.
A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da
que estabelece: "A pretensão de simples reexame de prova não
Súmula n. 7/STJ,
enseja recurso especial."
Documento eletrônico VDA51567167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:00
Código de Controle do Documento: 4f0e7df7-b074-410a-81dd-e3dcc63129be

De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
Documento eletrônico VDA51567167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:00
Código de Controle do Documento: 4f0e7df7-b074-410a-81dd-e3dcc63129be

impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
Documento eletrônico VDA51567167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:00
Código de Controle do Documento: 4f0e7df7-b074-410a-81dd-e3dcc63129be

indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
No mais, a agravante sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 930
do CPC, que trata da prevenção. No entanto, a decisão de inadmissibilidade do TJRJ
expressamente consignou que a matéria "não foi debatida na instância ordinária, daí
por que constitui verdadeira inovação recursal, incapaz de preencher o requisito do
prequestionamento".
Essa conclusão está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
que entende que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a questão deve ser
suscitada perante as instâncias ordinárias para ser analisada em sede de recurso
especial.
Apesar de ter sido suscitada pela parte, a matéria não foi enfrentada no
acórdão, pelo que caberia a oposição de embargos de declaração para que o vício
fosse sanado, sob pena de atrair a Súmula 356 do STF ("O ponto omisso da decisão,
sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de
recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.").
A ausência de prequestionamento da matéria de direito federal impede o
exame do recurso especial, conforme o entendimento consolidado nas Súmulas n. 282
e 356 do Supremo Tribunal Federal, aplicadas por analogia ao STJ.
É certo que, por força constitucional (
III, da CRFB/88), ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial "das
Documento eletrônico VDA51567167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:00
Código de Controle do Documento: 4f0e7df7-b074-410a-81dd-e3dcc63129be

causas decididas, em única ou última instância", uma vez que, presente a finalidade
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário a
respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da
" (AgInt no
Súmula no 282/STF.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.582.153/DF,
julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356/STF).
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.228.031/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.

Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as
teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se
possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal" (AgInt no
4a Turma, DJe
." (AgInt no
AREsp 1.487.935/SP,
04/02/2020)
REsp n. 1.815.548/AM,
Documento eletrônico VDA51567167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:00
Código de Controle do Documento: 4f0e7df7-b074-410a-81dd-e3dcc63129be

relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/5/2020,
)
7/5/2020.
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido
expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento implícito,
há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da temática fático-jurídica que se
pretende ver revisada nesta Corte, não se podendo cogitar de pronunciamento
inaugural a respeito do enfoque pretendido pela parte recorrente em sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de embargos de
declaração na origem." (AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.815.548/AM,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2020,
7/5/2020.
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o acórdão
recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica ora trazida
a esta Corte, de modo que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo
implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o
disposto na
" (AgInt no
relator Ministro
Súmula no 282/STF.
AREsp n. 1.701.763/SC,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
6/12/2021,
13/12/2021.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:00
Código de Controle do Documento: 4f0e7df7-b074-410a-81dd-e3dcc63129be

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.901.030 / RJ
Número Registro: 2025/0117956-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00295564220238190000
00837125520158190001
202524501281
295564220238190000
837125520158190001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSERV-ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA
ADVOGADOS : VIVIANE BARCI DE MORAES - SP166465
RODRIGO FUNABASHI - SP261163
FELIPE GENARI - SP356167
MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - SP069943
BEATRIZ SPITTI MENDES DA SILVA - SP471979
AGRAVADO
: SH FÔRMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : RENATO MELLO LEAL - RJ170931
ALEXANDRE TREVISAN NAME - SP255304
GABRIELA PELUCIO WINCK - SP462546
AGRAVADO
: SUZANO S.A.
ADVOGADOS : LUCIANO GIONGO BRESCIANI - RJ109302
ANTÔNIO AUGUSTO REBELLO REIS - RJ118816
ADRIANO DE CARVALHO UITERWAAL - RJ149992
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
Documento eletrônico VDA51808252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:52:15
Código de Controle do Documento: 4426f462-ec74-4488-a99f-0ee4a909a553

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:52:15
Código de Controle do Documento: 4426f462-ec74-4488-a99f-0ee4a909a553